Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004596-96.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO APELADO: ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Intimem-se Elias Palazzo e Hélio Felis Palazzo para que apresentem as contrarrazões às apelações interpostas (IDs 27653286 e 276653280) pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação - Distrito Federal e para que apresentem as razões de apelação. Apresentadas as razões de apelação, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões às apelações de Elias Palazzo e Hélio Felis Palazzo. A seguir, intime-se o assistente da acusação para que apresente contrarrazões. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES